Tribunal: TJMT
Processo: 1018438-16.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1018438-16.2019.8.11.0000
IMPETRANTE: SEBASTIAO VAZ DE SOUZA
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIO DE ESTADO DA CASA CIVIL, GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Mandado de Segurança interposto por SEBASTIÃO VAZ DE SOUZA em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENO E GESTÃO e EXMO. SECRETÁRIO CHEFE DA CASA CIVIL, consistente na sua dispensa indevida.
Sustenta o Impetrante que desenvolve suas atividades como Apoio Administrativo Educacional, na SEDUC, tendo sido estabilizando em decorrência do art. 19 do ADCT.
Aponta que após do decurso de dois anos de sua declaração de estabilidade no serviço público estadual, a SEDUC publicou injustificadamente a Portaria no 196/92, promovendo a sua dispensa do cargo de Ajudante de Serviços Gerais a partir de 30.11.1991, todavia, continuou desenvolvendo normalmente suas atividades, com recebimento de remuneração sem interrupção, sendo inclusive enquadrado no cargo supra por meio dos Atos Administrativos nos 2141/2009 e 428/2016, datados de 07.01.2010 e 11.06.2015.
Alude que, ao efetuar simulação de seu benefício de aposentadoria voluntária - posto que possui mais de 60 (sessenta) anos de idade e mais de 33 (trinta e três) de tempo de contribuição, com possibilidade a averbação de períodos contributivos anteriores do INSS - foi surpreendido com a informação de que teria sido publicada a Portaria no 196/92, que promoveu a sua dispensa do cargo de Ajudante de Serviços Gerais.
Explica que entrou com Processo Administrativo no 187778/2019, visando que a Portaria no 196/92 fosse tornada sem efeito, a fim de regularizar sua vida funcional, o que foi atendido mediante a Portaria no 400/2019/GS/SEDUC/MT.
Afirma que a Escola Estadual Profa. Marcelina de Campos, onde desenvolve suas atividades, fora impactada pelo movimento grevista de meados de maio de 2019 e que, em agosto de 2019, não recebeu seu pagamento em dias e, ao procurar o Departamento de Folha de pagamento da SEDUC, foi informado que teria sido exonerado do cargo de Apoio Administrativo Educacional, a partir de 31 de julho de 2019, por decisão do EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO, o que foi sacramentado com a publicação do Ato no 4.020/2019 (DOE 13.09.2019).
Ressalta que, seguindo orientação dos servidores da pasta, interpôs o Processo Administrativo no 187778/2019, momento em que descobriu fora exonerado em decorrência de decisão judicial proferida na Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa no 15803-49.2002.811.0041, do qual nunca foi parte.
Salienta que a unidade escolar somente teve conhecimento no dia 17 de setembro de 2019, por meio de e-mail estipulando o prazo de 48 horas para que a unidade escolar prestasse informações sobre o período laborado pelo Impetrante.
Destaca que não teve conhecimento da sua exoneração, tendo desenvolvido normalmente as suas atividades habituais na instituição de ensino até o mês de setembro de 2019.
Aponta a violação ao direito líquido e certo, posto que foram violados os princípios da segurança jurídica, legalidade, razoabilidade e do contraditório e ampla defesa, de modo a configurar o cerceamento de defesa.
Alude como abuso de poder, bem como a infringência à Súmula n. 20 do STF, requerendo a anulação do Ato no 4.020/2019, com sua reintegração ao quadro de servidores da Administração Pública do Estado.
Requer a concessão de liminar, a fim de que seja determinado às autoridades coatoras que procedam a imediata suspensão do Ato no 4.020/2019, com a reintegração ao quadro de servidores da Administração Púbica com o pagamento dos salários (vencimentos e vantagens) devidos no período de afastamento indevido.
Relatados.
Decido.
Para a concessão de segurança em sede de Ação mandamental, necessária a demonstração conjunta da fumaça do bom direito e do prejuízo a ser suportado, em caso de manutenção da situação vivenciada pela Impetrante.
Analisando os documentos que acompanham a inicial, constata-se que o Impetrante fora exonerado do serviço público, de ofício, por meio do Ato n. 4.020/2019, “em cumprimento a decisão judicial proferida nos Autos no 15803-49.2002.811.0041, constante do Processo no 187778/2019 da Secretaria de Estado de Educação”, o qual foi publicada no DOE de 13.09.2019, com efeitos retroativos à 31.07.2019 (id. 26666955).
Segundo consta do Processo no 187778/2019 da SEDUC, mencionado no ato acoimado coator, constata-se que trata-se de pedido formulado pelo próprio Impetrante, no qual vindicava a regularização da sua vida funcional.
No referido processo, em que pese tenha sido juntados os documentos requeridos para a sua regularização, adveio à eles mandado de intimação expedido pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular para que o Estado de Mato Grosso:
“[...] informando de forma pormenorizada se figuram nos quadros da administração funcionários nos termos declarados nulos nesse processo, bem como se remanescem do quadro pessoal da Secretaria de Educação, servidores que tenham sido contratado sem o necessário concurso público conforme determinado no item b da sentença suso.” (id. 26666958).
O Impetrante foi intimado no processo administrativo para apresentar documentação, comprovando o vínculo com a SEDUC durante o período de cinco anos anteriores a 05 de outubro de 1988, ou seja, anterior a 05/10/1983 para dar suporte legal à estabilidade constitucional prevista no art. 19-ADCT-CF.
No decurso do processo, na Manifestação no 133/201/UEGP/SAGP/SEDUC/MT, consta que a declaração de estabilidade do Impetrante deu-se de forma irregular, sendo revista a situação em decorrência de decisão judicial proferida em caso análogo, no qual apontou a necessidade de revisão dos atos administrativos quando eivados de vícios insanáveis:
“[...] É de ser relevado que consta no sistema SIGEDUCA/GPE a informação de que o servidor é estável. Saliente-se que à época, o servidor fora admitido por meio da Portaria no 5338/85, publicada no Diário Oficial do Estado de 12 de julho de 1985, para exercer o cargo de agente de portaria, expedida pela Senhora Secretária de Estado de Educação, à época.
(...)
A Declaração Funcional de fls. 11 informa a movimentação do servidor durante o período de sua admissão até os dias atuais. Não há registro em sua vida funcional de que tenha sido aprovado em concurso público.
O servidor foi declarado estável no serviço público pelo Decreto no 2.173 de 21.12.1989, com fundamento no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Entretanto esse artigo estabeleceu que seriam estáveis os servidores que estivesse há 5 (cinco) anos ou mais no serviço público, de forma continuada. O requerente não preenchia esse requisito, mas por falha da própria Administração foi incluído no citado decreto e permanece até os dias atuais como beneficiário da estabilidade extraordinária. Essa falha, ao que parece, somente agora por ocasião do pedido de vida funcional para fins de aposentadoria, foi constada.
Destaca-se que a Superintendência de Gestão de Pessoas da SEPLAG, por meio da Coordenadoria de Manutenção, emitiu a Manifestação Técnica sob o no 11/CM/SEGGES/2016, preliminarmente, destacando a competência da Gerência de Regularidade Fiscal e Quitação de Valores da Secretaria de Estado de Gestão, conforme disposto no artigo 54 do Decreto no 449, de 17 de março de 2016, sendo, pois responsáveis pela realização e acompanhamento das atividades referentes ao desligamento de servidores públicos. E ainda, manifestou-se no sentido de que não obstante, o requerimento da orientação supracitada, in casu resume-se em adequação quanto ao instrumento adotado para viabilizar sobreditas dispensas.
(...)
Examinados os elementos havidos no processo, em harmonia ao Princípio da Legalidade, considerando o disposto supracitado, bem como, em cumprimento a Decisão Judicial exarada nos autos da Ação Civil Pública no 15803-49.2002.8.11.0041, imperioso esclarecer que in casu, trata-se de situação em que o ATO DE GOVERNO é o instrumento adequado para regularização da vida funcional do servidor em tela.
Em virtude dessas considerações, em sendo ATO DE GOVERNO, de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo, necessário se faz adotar a medida em conformidade ao instrumento adequado de desligamento do servidor.
Entretanto, primeiro deverá o NIVF tornar sem efeito a Portaria no 196/1992/SEDUC/MT, publicada no Diário Oficial do Estado de 11 de maio de 1992, em razão de que mesmo tendo ela sido publicada não foi cumprida em momento algum e não gerou efeitos legais. Essa medida é necessária para que em momento oportuno seja viabilizada a expedição de certidão para aproveitamento do tempo trabalhado em outro vínculo.
Diante do exposto, opinamos pela remessa dos autos à Coordenadoria de Movimentação – Núcleo de Informações e Vida – NIVF desta Secretaria, para tornar sem efeito a Portaria no 196/92 e em seguida para formalização do Ato de Governo para dar cumprimento ao acima disposto, fazendo constar como data da exoneração o dia da publicação do ato, para fins de regularização de vida funcional. Em seguida, encaminhamento dos autos à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão para devida publicação e registro no sistema SEAP.
Publicado o ato e desligado o servidor do serviço público estadual, notificar a Unidade Setorial de Correição para fins de arquivamento do processo no 202808/2017 que aguarda apuração de acúmulo ilegal de cargos públicos, conforme espelho de fls. 13. [...]”.
A declaração funcional aponta que o Impetrante encontra-se lotado na SEDUC desde 12.07.1985, contando com 60 (sessenta) anos de idade, aproximadamente 33 anos, 9 meses e 14 dias de serviço de tempo de serviço (id. 26666958).
Em que pese os argumentos trazidos pelo Impetrante, depreende-se que houve a possibilidade de apresentação de documentos comprobatórios de seu vínculo com a Administração Pública, no decorrer do Processo Administrativo no 187778/2019, e este quedou-se inerte.
Ademais, há sentença transitada em julgado que, a priori, determina que o ESTADO DE MATO GROSSO promova a regularização da situação funcional dos servidores contratados temporariamente pela SEDUC, na gestão dos Secretários de Educação Fausto José Farias (05.03.1997 a 04.01.1999), Antônio Joaquim de Moraes Rodrigues Neto (05.01.1999 a 27.03.2000) e Carlos Carlão Pereira do Nascimento (28.03.2000 a 05.04.2002).
Na referida Ação Civil Pública, consoante é possível extrair do site deste Tribunal de Justiça, foi dada procedência ao pedido formulado pelo parquet, determinado a nulidade de contratações em desacordo com o art. 37 da Carta Magna:
“[...] b) julgo procedente o pedido de nulidade, diante da patente ilegalidade e inconstitucionalidade do vínculo jurídico relativo aos contratos temporários mantidos com servidores que não foram declarados estáveis (art. 19 do ADCT, da CF) e não foram aprovados em concurso público após a vigência da atual Constituição Federal, declarando a nulidade das contratações de pessoal promovidas pela Secretaria de Estado de Educação, a partir de 05.10.1988, sem prévio concurso público ou processo seletivo e das contratações de pessoal promovidas pela Secretaria de Estado de Educação, efetuadas anteriormente à promulgação da Constituição Federal (05.10.1988), que não foram considerados estáveis no serviço público (art. 19 ADCT-CF), cujo pacto laboral foi mantido pela Secretaria de Estado de Educação a partir de 04.04.1990, sem ter prestado o prévio concurso público ou processo seletivo, desde que tais contratos ainda estejam em vigor; e
c) julgo procedente o pedido de condenação em obrigação de não fazer para que a Secretaria de Estado de Educação não mais admita qualquer funcionário sem prévio concurso ou processo seletivo público e impessoal, ressalvadas as hipóteses legais.
Ressalto que a declaração de nulidade não possui efeitos retroativos, devendo ser aplicada somente com efeito ex nunc, ante a necessária observância do cânone constitucional da segurança jurídica. [...]”
Assim, em que pese a relevância do alegado pelo Impetrante, não é possível admitir, com certeza irretorquível, que o ato acoimado coator que ensejou a sua exoneração encontra-se eivado de vícios, eis que não houve comprovação ad plano que, à época da promulgação da Constituição Federal, o Impetrante contasse com cinco anos de exercício de serviço público, apto a estabilizá-lo, consoante previsto no art. 19 do ADCT e previsto no Decreto no 2.173, de 21 de dezembro de 1989 (id. 26666958).
Ante o exposto, sem prejuízo de nova análise com a vinda de informações da autoridade coatora, INDEFIRO A LIMINAR.
Intime-se. Publique-se.
Cumpra-se art. 7o, I e II da Lei n.o 12.016/2009.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora